Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746102-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GUILHERME TEIXEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0741577-39.2023.8.07.0001, ajuizado por Guilherme Teixeira de Araújo, deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie, em dois dias, o tratamento completo do autor com o medicamento SPRAVATO, conforme solicitado pelo médico, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais (ID: Num. 52842054), a agravante/requerida afirma que o estado de saúde do autor/agravante, apesar de complexo, não se trata de urgência e emergência, o que torna a pena de multa para tratamento desproporcional. Ressalta que o tratamento postulado nesta ação não está inserido no rol da ANS, tal como previsto na Resolução Normativa no 465/2021. Aduz que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS, em regra, é taxativo e o presente caso não de encontra na excepcionalidade contemplada pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsps. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Afirma que está sendo obrigada a cumprir com cláusula contratual que não firmou, devendo ser afastada a aplicação das astreintes, ante “1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, uma vez que resta evidente ausência de emergência, bem como a ausência de ato ilícito praticado pela Agravante. Subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa, e em patamar razoável. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 52842058). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A decisão agravada determinou que a agravante proceda, no prazo de 2 dias, à disponibilização do remédio SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal) ao autor/agravado. Compulsando os autos originários, verifica-se que o autor/agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde agravante. No Relatório Médico, juntado nos autos de origem, consta que o agravado faz tratamento para episódio depressivo grave (CID-10: F33.2) há muito tempo (25 anos), já tendo sido utilizados diversos medicamentos, sem que a doença tenha sido controlada. Menciona, ainda, que existe risco iminente de suicídio e que a medicação deve ser administrada em ambiente hospitalar (Relatório Médico de ID: Num. 174401312 do processo n.o 0741577-39.2023.8.07.0001). Em um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o quadro do agravado é grave, sendo que existe risco iminente de suicídio, conforme bem esclareceu e apontou o referido relatório médico. Desse modo, em uma análise inicial, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, cujo medicamente deve ser coberto pelo plano de saúde. Vale destacar que, com a vigência da Lei n.o 11.454/22, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam previstos no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. De fato, não é possível considerar o rol da ANS de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. Nesse cenário, tratando-se de emergência psiquiátrica, que exige a intervenção imediata e que o medicamento é indicado para a enfermidade diagnosticada, a determinação de fornecimento deve ser mantida. A propósito, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO ANVISA. SPRAVATO. TRATAMENTO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.454/2022 E DO ART. DO 35-C, INC. I, DA LEI No 9.656/98. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM AMJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência ou de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório. Para tanto, no caso de tutela de urgência, como o do presente caso, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: (a) probabilidade do direito e o (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica no caso em questão. 2. O Autor, ora Agravado, comprovou ser beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Agravante e ter sido diagnosticado com transtorno depressivo recorrente com ideação suicida e depressão refratária ao tratamento (F 33.2 - CID-10), conforme relatório médico juntado aos autos de origem, em razão do que lhe foi prescrito a medicação "Spravato". 3. A Lei no 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo. 4. No julgamento do Tema 990 o STJ decidiu que "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018). 5. O medicamento "Spravato", a priori, foi prescrito em situação emergencial, caracterizado pelo comportamento suicida, conforme o relatório médico acostado aos autos de origem, fato que atrai a aplicação do artigo do 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. 6. Mesmo que a medida seja irreversível, o que, a priori, não é o caso, em razão do eminente dano permanente à saúde do Agravado, a vedação legal constante no § 3o, do art. 300 do CPC, pode ser mitigada quando se leva em consideração direito indisponível do paciente (direito a vida), o que a doutrina denomina de "recíproca irreversibilidade". 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1759313, 07225801120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, bem como o perigo da demora, uma vez que o estado de saúde do agravado é grave, com risco iminente de suicídio. Registre-se, por oportuno, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a recorrente poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador